Tribunal: TJBA
Processo: 0509709-32.2017.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0509709-32.2017.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO CARLOS CORREA SOUSA JUNIOR

Advogado(s)
:
ALINE SPALA NOVELLI DE ABREU, EMANUELA ALMEIDA DE OLIVEIRA, VINICIUS MOREIRA BATISTA

APELADO: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. e outros

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA registrado(a) civilmente como THIAGO PESSOA ROCHA, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO DO CONSUMIDOR OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO QUIMIOTERÁPICO (MEDICAMENTOSO). NEOPLASIA MALIGNA. REQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO GILOTRIF (AFATINIB). NEGATIVA DE COBERTURA EM 2017. ILEGALIDADE. MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO. ADVENTO DE FATO SUPERVENIENTE. MUDANÇA DE MEDICAÇÃO EM 2019, COM NOVA NEGATIVA, ENSEJANDO A PROPOSITURA DE NOVA LIDE. SENTENÇA RECORRIDA QUE EXTINGUE O FEITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO CONDENANDO A PARTE AUTORA NO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.
ERROR IN JUDICANDO.
OCORRÊNCIA. SUBSISTENCIA DE PRETENSÃO REPARATÓRIA ALÉM DAS
ASTREINTES
, DEVIDAS DIANTE DO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO, PELO PRAZO EM QUE PERDUROU O INTERESSE NO SEU CUMPRIMENTO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE EXCLUSÃO CONTRATUAL. IRRELEVÂNCIA. MEDICAÇÃO REGULARMENTE REQUISITADA NECESSÁRIA AO SUCESSO DO PROCEDIMENTO COBERTO PELO CONTRATO. NEGATIVA DE COBERTURA. CONDUTA ABUSIVA CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. AUMENTO INJUSTIFICADO DO SOFRIMENTO DO CONSUMIDOR. OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE CONFIGURADA.
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PRETENSÃO REPARATÓRIA JULGADA PROCEDENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0509709-32.2017.8.05.0150
de Salvador, em que é apelante,
ANTÔNIO CARLOS CORREA SOUZA JUNIOR
e, apelados
SUL AMÉRICA SEGURO SAUDE S.A e OUTRO.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso interposto.

Sala das Sessões, de de 2023.

Des(a).Presidente

Desª. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça